Tribunal: TJDFT
Processo: 0734573-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS PELO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DO JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA PRESENÇA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE EXAME DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. A lei exige apenas a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para sentença de pronúncia, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

2. Consoante preconiza o art. 414 do Código de Processo Penal, “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”, o que não se verifica na hipótese lançada aos autos, pois os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes para a admissibilidade da acusação.

3. Somente se justifica a absolvição sumária quando formado juízo de certeza acerca das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, sendo certo que, na dúvida, o magistrado deve pronunciar o réu, mormente porque, nessa fase do procedimento do júri, rege o princípio in dubio pro societate.

4. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente ocorre quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.